Tribunal: STF
Processo: ARE 975787
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de São Paulo opôs, com fundamento no inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, embargos de declaração contra decisão mediante a qual provi o agravo e, examinado o recurso extraordinário interposto por Márcio Nascimento Magalhães, também lhe dei provimento para, afastada a condenação do recorrente, declarar extinta a ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Sustenta que a decisão é omissa, pois não afirmou a subsistência do dever de ressarcimento ao erário imposto pelo Tribunal de origem.  Argumenta, nesse contexto, que, embora as sanções de improbidade tenham sido afastadas em razão da revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, a condenação ao ressarcimento integral do dano permanece válida, por não ser alcançada pelo Tema 1.199 ante a imprescritibilidade do dever de reparação quando fundado na prática de ato doloso qualificado como improbidade administrativa.

Em contraminuta, Márcio Nascimento Magalhães aduz, em síntese, que não há a possibilidade aplicar a sanção relativa ao ressarcimento ao erário quando inexistente o preceito legal a dar respaldo à condenação por improbidade. Conclui, assim, que, sem o reconhecimento do ato ímprobo, não se mantém hígido o dever de ressarcir os supostos danos, pelo que requer o desacolhimento dos embargos.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao embargante, pois, no caso, inexiste a alegada omissão.

A decisão embargada foi expressa e categórica ao afirmar que, tendo sido a condenação fundada exclusivamente no revogado inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, não mais subsiste qualquer condenação imposta ao recorrente, motivo pelo qual foi declarada extinta a ação civil pública. 

Ademais, afirmou que, sendo a insurgência extraordinária apresentada exclusivamente pelo réu, ora embargado, não caberia reclassificação dos supostos atos ímprobos, porquanto, ao revés, haveria reformatio in pejus.

Desse modo, afastada a própria tipicidade da conduta, desaparece o suporte jurídico que legitimava a imposição das sanções, inclusive o ressarcimento ao erário enquanto imposição decorrente da prática de ato doloso de improbidade administrativa.

Consoante declinado no ato embargado, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a retroatividade das normas mais benéficas da Lei nº 14.230/2021 alcança os processos em curso, afastando condenações baseadas em tipos legais revogados, como ocorre na espécie. 

Nesse sentido, o ARE 1.567.608 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, do qual extraio a ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.
1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência  ressalvado o posicionamento do Relator, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral , a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral).
2. In casu, o tipo sancionador em que subsumidos os fatos imputados deixou de existir, na medida em que o inciso I foi expressamente revogado, não se enquadrando tais condutas em nenhuma das hipóteses ou dos incisos subsequentes  o que poderia ter ocorrido se houvesse inciso idêntico ao antigo inciso I, ainda que renumerado , de modo a inviabilizar a continuidade da ação.
3. Agravo regimental não provido.
4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.

Além do mais, depreende-se do que restou assentado no Tema nº 897/RG (RE 852.475), Redator do Acórdão o Ministro Edson Fachin, quando esta Corte examinou a imprescritibilidade das ações de ressarcimento por atos de improbidade, que o dever de recomposição ao erário pressupõe, além do dolo específico (§§ 2º e 3º do art. 1º da Lei nº 8.429/1992, incluídos pela Lei nº 14.230/2021), a afirmação de que a conduta ímproba foi subsumida em algum tipo especificado na Lei de Improbidade. Eis a ementa do precedente vinculativo:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 
1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 
2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 
3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 
4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 
5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 
6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.
(Grifei)

Assim, a decisão embargada enfrentou adequadamente a matéria, sendo clara ao afastar integralmente a condenação imposta, inexistindo qualquer ponto omisso a ser sanado.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração buscam reabrir discussão de mérito já decidida, providência incompatível com a finalidade do recurso aclarador.

3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente